Tribunal: STF
Processo: ARE 1558085
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes, proferiu acórdão (eDOC 116, p. 1-27) assim ementado:



    “Apelação criminal. Esbulho possessório. Invasão em terras de propriedade particular. Ausência de interesse da Autarquia Federal (INCRA). Competência da Justiça estadual.



    Considerado inexistente o interesse do ente federal na causa, deve a Justiça Estadual processar e julgar o feito, incidindo, na espécie, o enunciado da Súmula n. 150/STJ: ‘Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas’. 



    Denúncia. Inépcia. Crime coletivo. Presença de indícios mínimos de autoria. Propositura e recebimento da ação penal. Arts. 41 e 395 DO CPP. Desnecessidade de descrição pormenorizada e de individualização das condutas. 



    Não se exige descrição pormenorizada de condutas em crimes coletivos, quando presentes, na inicial acusatória, elementos indicativos de materialidade e autoria do crime, suficientes para deflagração da ação penal. 



    Interceptação telefônica. Única prova. Nulidade. Não reconhecimento. 



    Quando a necessidade da quebra do sigilo telefônico foi devidamente demonstrada por ser esta a única forma de confirmar fato importante para o deslinde da causa, aliado ao fato de que no direito penal, só se reconhece a nulidade se ela for absoluta ou se ela tiver causado algum prejuízo as partes, não há que se falar em nulidade da prova. 



    Crime impossível. Requisitos. Art. 17, do CP. Ausência. Não reconhecimento. 



    Na ausência dos requisitos necessários para a configuração do crime impossível, não há como reconhecê-lo.



    Antefato ou pós-fato punível. Princípio da consunção. Não aplicação. 



    Quando verificado que a conduta a ser absorvida não se constitui em antefato ou pós -fato impunível do crime fim, o princípio da consunção não poderá ser aplicado. 



    Circunstâncias judiciais negativas. Presença. Pena base. Patamar acima do mínimo legal. Justificado. 



    Quando o Magistrado, após a análise e valoração das circunstâncias judiciais, sopesou as circunstâncias e as consequências do delito como negativas, fica justificado a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal.



    Substituição da pena privativa de liberdade. Requisitos do art. 44 do CP. 



    Para que a pena privativa de liberdade seja substituída, necessária a presença dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo art. 44 do Código Penal.” (eDOC 116, p. 2-3).



    Os embargos de declaração opostos pelo ora interessado Pedro Dias Montalvão não foram conhecidos. Rejeitaram-se os embargos declaratórios opostos pelos ora recorrentes e outros réus (eDOC 133, p. 1-14).



    Daí os recursos extraordinários assim discriminados individualmente por recorrente e respectiva impugnação da Constituição Federal:



    1) Udo Wahlbrink (eDOC 143, p. 1-23): art. 5º, incisos LVII, XXXV eXXXIX; e art. 93, inciso IX; 



    2) Tereza Costa de Souza Coelho e outros (eDOC 148, p. 1-30): os quais afirmam que o acórdão recorrido “viola frontalmente a Constituição Federal através de seu principio da legalidade, bem como houve ofensa a ordem constitucional, o estado democrático de direito e garantias fundamentais.”



    Os recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOC 141, p. 1-27; eDOC 146, p. 1-33).



     



    O Presidente do TJ/RO não admitiu os citados recursos (eDOCs 163-165 e 167).



    Houve, então, a interposição dos presentes agravos em recurso extraordinário (eDOC 173, p. 1-32; eDOC 177, p. 1-23), bem como dos agravos em recurso especial (eDOC 171, p. 1-31; eDOC 175, p. 1-35). 



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 653.212/RO (eDOC 272, p. 1-2; eDOC 306, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquele tribunal (certidão; eDOC 319, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 141.591/RO (certidão; eDOC 321, p. 1-2).



    Determinei vista dos autos ao Ministério Público Federal, na condição de custos legis (eDOC 322, p. 1), o qual se manifestou (eDOC 325, p. 1-13).



    É o relatório.



    Decido.



    Analiso, de per si, os presentes AREs.



    ARE de Udo Wahlbrink (eDOC 177, p. 1-23).



    Consoante destacado pelo representante do Parquet federal, “o Superior Tribunal de Justiça redimensionou a pena de Udo Wahlbrink para 4 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, 8 meses e 23 dias de detenção, em regime aberto, e 33 dias-multa (e-Doc. 286). A seguir, foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e declarada extinta a punibilidade dos crimes atribuídos a Udo Wahlbrink (e-Doc. 306). Por esta razão, o agravo em recurso extraordinário encontra-se prejudicado para o recorrente.” (eDOC 325, p. 5; grifos originais e nosso)



    Por conseguinte, tendo em vista decisão proferida pelo relator, no STJ, nos autos do citado AREsp 653.212/RO, no que concerne ao ora recorrente Udo Wahlbrink (eDOC 306, p. 1-2), este ARE se encontra prejudicado, por perda de seu objeto.



    ARE de Tereza Costa de Souza Coelho e outros (eDOC 173, p. 1-32).



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos).



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    Finalmente, a arguição da prescrição (eDOC 325, p. 12) deverá ser formulada e apreciada, a tempo e modo, no juízo de origem ou de execução. Nesse sentido: ARE 1.221.255 ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.4.2021; ARE 1.244.643 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.4.2020; ARE 1.321.608 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 30.7.2021; ARE 1.342.068 ED-Segundos-AgR-ED/BA, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 22.3.2022; ARE 1.389.338 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 13.9.2022; ARE 1.278.146 AgR-Segundo-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 6.2.2023; ARE 1.472.340 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 29.2.2024; ARE 1.481.730 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.4.2024; ARE 1.423.143 AgR/MG, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.9.2024; recentemente: ARE 1.535.717 AgR-Segundo/SE, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 4.7.2025; dentre outros.



    Ainda sobre o tema, menciono o ARE 1.316.809 AgR-ED-ED/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021, de cujo voto destaco:



    “Com relação à alegação de prescrição da pretensão punitiva superveniente, assinalo que essa questão deverá ser apreciada pelo Juízo da execução, o qual possui melhores condições, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, de examinar o pleito e apurar a eventual ocorrência de prescrição.” (grifos nossos).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, inciso IX, do RI/STF, julgo prejudicado, por perda superveniente do objeto, o ARE interposto por Udo Wahlbrink; e nego seguimento ao ARE deduzido por Tereza Costa de Souza Coelho e outros, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente